Tribunal: TJDFT
Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0718575-48.2020.8.07.0000 EXEQUENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de cumprimento de sentença iniciado por Riedel, Resende e Advogados Associados S.C. em desfavor do Distrito Federal, com o objetivo de receber os honorários de sucumbência arbitrados no Acórdão n° 1337634 (Id. 25586099). Satisfeita integralmente a obrigação em razão do sequestro dos valores e expedido alvará de levantamento (Id. 53016715), o cumprimento de sentença deve ser extinto, nos termos do artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, julgo extinto o cumprimento de sentença, com fundamento nos artigos 513, caput, e 924, II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora